Tribunal: TJDFT
Processo: 0736132-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736132-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CLAUDIA TERESA LOPES SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. 1. A multa por litigância de má-fé foi aplicada no curso de cumprimento definitivo de sentença, razão pela qual sua apuração deve ter como base de cálculo o valor da causa atualizado do próprio cumprimento definitivo de sentença, e não de procedimentos anteriores, como pretende a agravante. 2. Não é cabível nos autos a discussão acerca da proporcionalidade da multa, uma vez que a imposição da multa - e a ponderação sobre sua proporcionalidade - foi realizada em acórdão do qual não houve recurso, restando a decisão preclusa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, afirmando que a multa em debate deverá ser calculada sobre o valor atualizado atribuído a causa e não pelos cálculos apresentados pela Contadoria como fez a exequente. Entende que os cálculos apresentados pela recorrida não aderem ao julgado. Assevera que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao enriquecimento ilícito e ao excesso de execução. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 44897477): (...) A agravante sustenta que o valor da causa corresponderia ao quantum de R$450.000,00, valor atribuído ao cumprimento provisório de sentença (ID 6023171 dos autos originários). Entretanto, o valor apontado pela agravada não corresponde ao valor da causa do cumprimento definitivo de sentença. Isto porque a petição inicial do cumprimento definitivo de sentença, em 06/12/2018 (ID26427042 dos autos originários) atribui o valor de “R$ 1.024.821,31 (um milhão e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos) para efeitos de alçada”. Destaca-se que a multa de litigância de má-fé foi aplicada no curso de cumprimento definitivo de sentença, razão pela sua apuração deve ter como base de cálculo o valor da causa atualizado do próprio cumprimento definitivo de sentença, e não de procedimentos anteriores, como pretende a ora recorrente. Assim, não tem razão a agravante. No mais, com relação à alegação de que a multa seria capaz de gerar enriquecimento ilícito à agravada, não há como acolher tal pretensão, uma vez que a imposição da multa – e a ponderação sobre sua proporcionalidade - foi realizada em acórdão do qual não houve recurso, restando a decisão preclusa. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028